Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. FUNCEF. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se mostra possível a condenação do devedor ao pagamento dos honorários contratuais contratados pelo credor para ajuizar ação judicial, conforme estipulado em contrato, tendo em vista que os honorários advocatícios contratuais são decorrentes de acordo estritamente particular, não podendo ser ressarcidos pela parte sucumbente, que não participou do ajuste.

2. As disposições previstas no Código Civil a respeito da cobrança de honorários advocatícios da parte devedora se referem aos honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança na fase extrajudicial, antes do ajuizamento da causa. Precedentes do STJ e TJDFT.

3. Não há nos autos comprovação de atuação extrajudicial pelo patrono da Apelante, objetivando o recebimento amigável da dívida, hábil a ensejar a efetiva aplicação da cláusula contratual em comento.

4. Tratando-se de dívida líquida, positiva e com termo prefixado, a mora coincide com o vencimento de cada obrigação (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil.

5. A correção monetária visa meramente recompor o valor da moeda, razão pela qual, em hipótese de restituição de quantia, a sua aplicação deve incidir a partir do desembolso de cada parcela ou, tratando de dano material, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Todavia, o montante da condenação imposta na sentença corresponde exatamente ao valor do débito anotado na planilha acostada a petição inicial, na qual já consta incluída correção monetária e juros desde a data do vencimento da dívida (20/04/2015) até 20/10/2019.

7. Assim, sobre o valor da condenação devem ser aplicados correção monetária e juros moratórios (1% ao mês) a partir de 21/10/2019, sob pena de bis in idem.

8. Recurso parcialmente provido.